Tribunal: TJMT
Processo: 1028858-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028858-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 396.048.961-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), AMAURI LUIZ DA SILVA - CPF: 396.048.961-72 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NÃO FRUIÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL AFASTADO
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE-RECORRENTE. DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre deuma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.

2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada, notadamente pela não fruição do serviço.

3. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT)
.

4.
A existência de negativação anterior àquela
sub judice
impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ).

5.
Recursos conhecidos, parcialmente provido o da parte reclamada-recorrente e desprovido o da reclamante-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos sub judice e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Já a parte reclamada-recorrente defende que as provas constantes nos autos são suficientes a comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, motivo pela qual pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou redução do valor.

Contrarrazões da parte reclamada-recorrida pelo desprovimento do recurso, enquanto a reclamante-recorrida não as apresentou.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não anexou qualquer documento apto a provar a existência do débito o qual motivou a negativação, sequer número do contrato acordado ou ao menos gravações telefônicas as quais comprovem a relação jurídica, apenas documentos os quais comprovam a existência da empresa em conjunto com telas sistêmicas, logo, não comprovam a existência de negócio jurídico.

Assim, este Juízo entende serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Importante ressaltar que é curioso apresentar o histórico escolar e demais documentos e não anexar qualquer contrato de prestação de serviços. [...]

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar:

I-

O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos nos valores de R$ 787,92 (setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional da empresa, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados.

II- A condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 04/07/2019.
[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte reclamada-recorrente assevera que a parte reclamante-recorrida matriculou-se no curso de Tecnologia em Logística e, diante do inadimplemento, houve a inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 262,64; R$ 262,64; R$ 262,64 – todas com data de inclusão em 04/07/2019).

Em sede de impugnação, a parte reclamante-recorrida assevera que não efetuou matricula, não frequentou aulas e nem mesmo usufruiu de qualquer serviço ofertado.

No caso, a parte reclamada-recorrente junta aos autos histórico escolar contendo informação de que nenhuma das matérias do 1o semestre foram cursadas, o que indica a não fruição dos serviços prestados pela instituição de ensino.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre deuma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo
a quo
, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Contudo, em análise aos documentos trazidos na contestação, verifica-se que foi juntado extrato de negativações (id. 158863149), sendo possível identificar a existência de 03 (três) negativações anteriores àquela discutida nos autos, quais sejam
ITAPEVA XI MULTICART (14/01/2019), MIDWAY S/A CREDITO (30/11/2018) e CRUZEIR SUL (20/11/2018)
, tornando-as preexistentes, em razão das inscrições
sub judice
terem se dado no dia
04/07/2019
(id. 158863131).

Dessa feita, a existência de negativação anterior impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Reconhecido o não cabimento da indenização por danos morais, restam prejudicadas as razões recursais da parte reclamante-recorrente, pois o móvel recursal é a majoração da condenação afastada.

m face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada-recorrente para afastar a condenação em danos morais, e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante-recorrente, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente-reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o do CPC.

Deixo de condenar a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios face ao êxito recursal (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023